Tribunal: TJBA
Processo: 0000671-26.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000671-26.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: ROBERTO ARAUJO CARVALHO

Advogado(s)
:
ALTAMIR ALVES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Direito Administrativo. Recurso de Apelação. Servidor público. Gari. Município de Encruzilhada.
Cobrança de verbas salariais. Ônus da prova quanto ao pagamento da Municipalidade. Art. 373, II do CPC.
Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Ação pelo rito comum visando a cobrança de verbas salariais não pagas a servidor público referentes aos salários de fevereiro, novembro, dezembro e 13° salário de 2008, bem assim do mês de setembro de 2012;

II. Questão em discussão

2. O cerne em questão orbita na possibilidade de reforma da sentença proferida pelo Douto Juízo da Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Teofilandia/Ba, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o Município ao pagamento das verbas salariais dos meses de novembro e dezembro e o 13º salário do ano de 2008, além de setembro do ano de 2012;

III. Razões de decidir

3. Alega o Autor que não teria recebido algumas das mencionadas verbas salariais no decorrer da relação laboral, olvidando-se a parte ré de apresentar a prova apta a extinguir ou modificar o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC;

4. No cenário em que se persegue verbas salariais de servidor público, a este incumbirá a comprovação do vínculo com a Administração Pública, que ensejará a presunção da prestação dos serviços laborais, ao passo em que, ao ente público reputado devedor caberá a produção da prova de qualquer alegação que obste este direito, a exemplo do efetivo pagamento das parcelas tidas como devidas;

5. No caso do questionamento acerca do não pagamento de verbas salariais, do ponto de vista da demandante, tal circunstância consubstanciaria prova de fato negativo, reconhecidamente de difícil, senão impossível produção, não lhe podendo ser imputada;

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso improvido. honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 0000671-26.2013.8.05.0075, em que é apelante
MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA
e apelado
ROBERTO ARAUJO CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.